Tribunal: TRF3
Processo: 5002450-20.2021.4.03.6127
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL
Órgão colegiado: .
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
72/608)

5002450-20.2021.4.03.6127

Intimação via sistema Data: 13/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

Desembargadora Federal ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL

Intimação via sistema DATA: 13/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002450-20.2021.4.03.6127

RELATOR: ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL

APELANTE: COMERCIAL AMERICA DE VEICULOS LIMITADA

ADVOGADO do(a) APELANTE: RODRIGO EVANGELISTA MARQUES - SP211433-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração em face do v. acórdão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A parte embargante alega vício na decisão recorrida, sustentando a configuração de hipótese(s) prevista(s) pelo art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material, não sendo o meio adequado para modificação ou reexame de matéria analisada pelo órgão julgador.

4. O v. acórdão apresentou de maneira clara e suficiente as razões que nortearam a convicção do colegiado. Na realidade, a embargante não concorda com as premissas e fundamentos adotados na decisão e pretende sua reforma, o que não é admissível por meio de embargos de declaração.

5. O magistrado não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu.

6. Desnecessária a referência expressa aos dispositivos legais e constitucionais tidos por violados para fins de prequestionamento, haja vista que os embargos de declaração não se prestam a tal finalidade se neles não se evidencia a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: O v. acórdão apresentou de maneira clara e suficiente as razões que nortearam a convicção do colegiado. Na realidade, a embargante não concorda com as premissas e fundamentos adotados na decisão e pretende sua reforma, o que não é admissível por meio de embargos de declaração”.

_________

Dispositivos relevantes citados: art. 1.022 do CPC.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5002450-20.2021.4.03.6127

RELATOR: ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL

APELANTE: COMERCIAL AMERICA DE VEICULOS LIMITADA

ADVOGADO do(a) APELANTE: RODRIGO EVANGELISTA MARQUES - SP211433-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por União (Fazenda Nacional).

A parte embargante sustenta, em síntese: a) omissão quanto à correta delimitação do alcance do precedente firmado no RE 574.706 (Tema 69/STF), defendendo sua inaplicabilidade ao ISSQN, em razão das diferenças entre este e o ICMS; b) ausência de enfrentamento da tese fixada pelo STJ no Tema 634 (REsp 1.330.737/SP), que admite a inclusão do ISS na base de cálculo do PIS e da COFINS; c) necessidade de sobrestamento do feito até o julgamento do RE 592.616 (Tema 118/STF); e d) omissão quanto à impossibilidade de restituição de valores pretéritos pela via do mandado de segurança, especialmente mediante precatório, diante das limitações dessa ação, conforme entendimento sumulado dos Tribunais Superiores.

Requer, dessa forma, o conhecimento dos aclaratórios e, ao final, o respectivo provimento, para que seja sanado o(s) vício(s) apontado(s), e para fins de prequestionamento.

Devidamente intimada, a parte embargada apresentou contrarrazão.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos genéricos, conheço o presente recurso e passo ao respectivo exame.

Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não sendo o meio adequado para modificação ou reexame de matéria analisada pelo órgão julgador.

O v. acórdão embargado não padece de nenhum dos vícios acima elencados. Não obstante a insurgência da parte embargante, assentou o voto acerca da(s) questão(ões) alegada(s):

" (...) Da mesma forma, não há que se falar em ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa ou mesmo da colegialidade, na medida em que facultada a submissão da decisão impugnada à apreciação da Turma, não subsistindo argumentos no sentido da existência de vício capaz de gerar nulidade ao julgamento.

Por ocasião do julgamento deste recurso, contudo, dever-se-á observar o disposto no art. 1.021 do CPC.

De maneira geral, quanto às alegações apontadas pela parte recorrente, a decisão está bem fundamentada, nos seguintes termos:

(...)

Cinge-se a controvérsia sobre a inclusão do ISS na base de cálculo do PIS e da COFINS. Não se desconhece a pendência do julgamento do RE 592.616, com repercussão geral reconhecida pelo E. Supremo Tribunal Federal (Tema 118), para tratar da questão em debate. Inobstante, inexiste óbice para apreciação do presente recurso, haja vista que não há determinação de suspensão dos processos por ocasião da afetação da matéria.

Inicialmente, cumpre destacar que o Plenário do E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 69 de repercussão geral (RE no 574.706-PR, j.02.10.2017), firmou entendimento no sentido de que "o ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da Cofins".

Assim, amparado firmemente no regime da não cumulatividade, constitucionalmente imposto ao ICMS (art. 155, §2o, I, CF/88), definiu aquele Sodalício pela exclusão dos valores do ICMS da base de cálculo das contribuições ao PIS/COFINS.

Nesse contexto, o ISS é tributo de competência municipal e, do mesmo modo do ICMS, tem como base de cálculo o preço do serviço. Por conseguinte, considerando a similaridade do regime de apuração dos impostos, o entendimento exarado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 69, também é aplicável para exclusão do ISS.

No mesmo sentido, é o posicionamento desta C. Turma, quanto à possibilidade de aplicação das razões de decidir da Corte Superior ao questionamento do ISS, dada a semelhança entre as matérias. No entanto, quanto à repetição do indébito, o entendimento é de que não deve incidir a modulação prevista no caso do ICMS, haja vista que "a aplicação desse limite temporal exige a identidade material entre o presente caso e a tese de repercussão geral" (TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5013123-90.2020.4.03.6100, Rel. Desembargadora Federal CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA, julgado em 03/03/2023, DJEN DATA: 08/03/2023).

Assim, o contribuinte tem o direito ao ressarcimento do pagamento indevido do ISS destacado nas notas fiscais, relativos aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, podendo optar pela compensação administrativa do indébito ou pela restituição via precatório, nos termos da Súmula no 461 do Superior Tribunal de Justiça.

Registre-se que não é cabível a restituição do indébito em espécie na esfera administrativa, conforme entendimento consolidado pelo E. STF, no julgamento do Recurso Extraordinário no 1.420.691, sob o regime de repercussão geral (Tema 1262), ocasião em que se firmou a tese de que "não se mostra admissível a restituição administrativa do indébito reconhecido na via judicial, sendo indispensável a observância do regime constitucional de precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição Federal".

Caso o contribuinte opte pela compensação administrativa dos valores indevidamente recolhidos, deverá realizá-la somente após o trânsito em julgado da ação, em conformidade com o artigo 170-A do Código Tributário Nacional e observadas as disposições do artigo 74 da Lei 9.430/1996 e demais dispositivos vigentes na data em que a ação foi ajuizada. Ressalve-se que o contribuinte tem o direito de realizar a compensação de acordo com as normas posteriores, desde que atendidos os requisitos próprios (REsp 1.137.738/SP). Não obstante, compete ao Fisco realizar a análise e requerer a documentação necessária para apuração do valor do tributo a ser excluído, em conformidade com a legislação aplicável, observadas as ressalvas do art. 26-A da Lei no 11.457/07.

A atualização monetária incide a partir da data em que o tributo foi indevidamente pago (conforme Súmula no 162 do STJ) até a efetiva compensação. Para realizar os cálculos correspondentes, devem ser utilizados exclusivamente os indexadores estabelecidos por lei para corrigir débitos e/ou créditos de natureza tributária, sendo a taxa Selic o índice aplicável, conforme estipulado pelo art. 39, § 4o, da Lei no 9.250/1995.

(...)

Conforme se constata, a r. decisão apresentou de maneira clara e suficiente as razões que nortearam a convicção esposada. Na realidade, a parte agravante não concorda com as premissas e fundamentos adotados na decisão, buscando, em verdade, externar seu inconformismo com a solução adotada que lhe foi desfavorável, pretendendo vê-la alterada.

Como é cediço, o magistrado não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu.

Quanto à hipótese contida no § 3o do art. 1.021 do CPC, entendo que a vedação só se justifica na hipótese de o agravo interno interposto não se limitar à mera reiteração das razões do recurso ou incidente, o que não é o caso do presente agravo, como se observa do relatório.

Igualmente, conforme decidido pela Corte Especial do STJ, na Tese 2 do Tema Repetitivo 1.306, "a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir para negar provimento ao agravo interno, na hipótese do parágrafo 3o do artigo 1.021 CPC, é admitida quando a parte deixa de apresentar argumento novo e relevante a ser apreciado pelo colegiado".

Conclui-se, das linhas antes destacadas, que a decisão monocrática observou os limites objetivamente definidos no referido dispositivo processual.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno. (...)"

Conforme se constata, o v. acórdão apresentou de maneira clara e suficiente as razões que nortearam a convicção esposada. Na realidade, a parte embargante não concorda com as premissas e fundamentos adotados na decisão e pretende sua reforma, o que não é admissível por meio de embargos de declaração.

Como é cediço, o magistrado não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a se ater aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu.

No mesmo sentido, desnecessária a referência expressa aos dispositivos legais e constitucionais tidos por violados para fins de prequestionamento, haja vista que os embargos de declaração não se prestam a tal finalidade se neles não se evidencia a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração em face do v. acórdão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A parte embargante alega vício na decisão recorrida, sustentando a configuração de hipótese(s) prevista(s) pelo art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material, não sendo o meio adequado para modificação ou reexame de matéria analisada pelo órgão julgador.

4. O v. acórdão apresentou de maneira clara e suficiente as razões que nortearam a convicção do colegiado. Na realidade, a embargante não concorda com as premissas e fundamentos adotados na decisão e pretende sua reforma, o que não é admissível por meio de embargos de declaração.

5. O magistrado não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu.

6. Desnecessária a referência expressa aos dispositivos legais e constitucionais tidos por violados para fins de prequestionamento, haja vista que os embargos de declaração não se prestam a tal finalidade se neles não se evidencia a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: O v. acórdão apresentou de maneira clara e suficiente as razões que nortearam a convicção do colegiado. Na realidade, a embargante não concorda com as premissas e fundamentos adotados na decisão e pretende sua reforma, o que não é admissível por meio de embargos de declaração”.

_________

Dispositivos relevantes citados: art. 1.022 do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ADRIANA PILEGGI

Relatora do Acórdão